Tribunal: TJPA
Processo: 0021296-14.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021296-14.2019.8.14.0401

APELANTE: SUELLEN ROBERTA RIBEIRO REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS – 01)
PRELIMINAR
: DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – POLICIAIS MILITARES QUE TERIAM INVADIDO A RESIDÊNCIA DA APELANTE – DESCABIMENTO
. Inviável, acolher a preliminar suscitada, para declarar nulas as provas acostadas aos autos, uma vez que

não resta comprovada a suposta invasão do domicílio da acusada,

pois os policiais militares pediram autorização para entrar no imóvel e averiguar a veracidade de uma denúncia feita por populares que informava sobre a prática do crime de tráfico de drogas no imóvel pertencente a recorrente, sendo, naquela ocasião encontradas expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes.

Embora as testemunhas de acusação sejam agentes públicos de segurança, responsáveis pela prisão da apelante, o testemunho por eles apresentado possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, não é o caso dos autos. Ademais, o crime de tráfico de entorpecentes é de natureza permanente. Desta forma, aquele que incide em um dos núcleos verbais dispostos na Lei Drogas, tais como, “guardar” ou “ter em depósito”, encontra-se em estado de flagrância, o que, autoriza a ação dos policiais militares, tudo, no intuito de por um fim na prática criminosa, desde que, estejam presentes elementos fáticos probatórios e probabilidade delitiva, o que, resta comprovado no caso em apreço. Precedente colacionados.
Preliminar rejeitada
;
02) PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
– REDUÇÃO DA PENA-BASE – PROCEDÊNCIA
. A pena-base fixada pelo juízo
a quo
em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, está desfundamentada, pois ausentes elementos concretos que justifiquem a negativação das circunstâncias judiciais. Assim, à vista do que estabelece o
art. 59, do CP, c/c art. 42, da Lei de Drogas
, fixa-se a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos)
dias-multa. Mantido na 2ª fase da dosimetria da pena, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porém, inviável a sua aplicação, conforme o disposto na súmula 231, do C. STJ, mantendo-se a pena na fase intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos)
dias-multa;
2.1) APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS –

PROVIMENTO, EM PARTE
. A apelante preenche os requisitos previstos na legislação ordinária para a concessão do benefício, pois não se dedica a atividades criminosas, não integra organização criminosa, é ré primária e possuidora de bons antecedentes criminais, porém, a redutora deve ser imposta na fração de 1/6 (um sexto), considerando a quantidade expressiva e a natureza, bem como a diversidade das drogas que estavam sendo mantidas em depósito pela apelante, o que, recomenda a aplicação da menor fração prevista na legislação em vigor. Precedente colacionado. Pena reduzida no patamar de 1/6 e fixada definitivamente em
04 (quatro) anos e 02 (dois) mês de reclusão
, a ser cumprida em
regime semiaberto
e o pagamento de
416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, sendo inviável a substituição pretendida da pena, ante ao disposto no art. 44, inciso I, do CP;
03)

APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 66, DO CP
– IMPOSSIBILIDADE
. A defesa alega que a apelante é mãe de uma criança portadora de necessidades especiais e seria indispensável aos cuidados do infante, juntando aos autos apenas documentos de identificação. No entanto, inexistem nos autos outras provas ou fundamentos mais relevantes que justifiquem a aplicação da atenuante genérica. Ademais, a apelante foi presa em flagrante com expressiva quantidade e diversidade de drogas, na presença de seus próprios filhos, tendo, o Ministério Público de 1° Grau, ratificado tais circunstâncias, o que, foi corroborado pelo
custos legis
. Precedente colacionado.
04)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença condenatória
, fixando a pena definitiva de
SUELLEN ROBERTA PINHEIRO REIS
, em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e o pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto,
nos termos do voto.

RELATÓRIO

SUELLEN ROBERTA PINHEIRO REIS
, por meio de defensor público,

interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta na denúncia que no dia 16/09/2019, policiais militares realizaram a prisão em flagrante de Suellen Roberta Pinheiro Reis, Jesuíno Alves de Morais e Cláudia Chagas Emmi, os quais estavam mantendo em depósito 11 (onze) embalagens tipo “petecas”, contendo substância pulvurulenta branca, pesando 6,0g e mais 13 (treze) embalagens confeccionadas em fita adesiva marrom, contendo em seu interior substância petrificada branca, pesando 656,4g, todas com resultado positivo para “cocaína” e ainda 08 (oito) embalagens, pesando 346,0g contendo “maconha”.

Infere-se da inicial acusatória, que policiais estavam em ronda ostensiva, quando receberam denúncia anônima, que informava que na Tv. Mauriti, Passagem Heraldo, n.° 86-B, estava ocorrendo intensa comercialização de drogas.

De posse dessa informação, a equipe policial se deslocou até o endereço supramencionado, sendo atendidos pela denunciada Suellen Roberta Pinheiro Reis, que após tomar conhecimento de que a polícia militar estava ali para verificar a denúncia anônima de que estava ocorrendo a prática do crime de tráfico de drogas, autorizou a entrada dos policiais em sua residência, ocasião em que após a revista do imóvel foi encontrado dentro de uma mochila 43 (quarenta e três) pacotes em diversos tamanhos de droga aparentando ser “maconha”.

De acordo com o Ministério Público, os policiais após constatarem a existência de substâncias entorpecentes na residência da acusada, esta confessou a prática do crime, bem como apontou que os seus distribuidores seriam os nacionais Jesuíno Alves de Morais e Cláudia Chagas Emmi, os quais haviam marcado de encontrar Suellen para pegar mais drogas, precisamente, na Tv. Alcindo Cacela, Bairro da Cremação, em frente ao Supermercado Líder.

Presos, os acusados perante a autoridade policial negaram as acusações de tráfico, inclusive Cláudia, afirmou não conhecer Suellen, enquanto Jesuíno confirmou que foi encontrar Suellen para realizar um pagamento de um painel de aniversário, visto que Suellen realiza serviços de decoração de festas de aniversário.

Por tais fatos, os acusados foram denunciados pelo crimes dispostos no art. 33, c/c art. 34, ambos dispostos na Lei n.° 11.343/06.

Transcorrida a instrução processual, o juízo singular

julgou parcialmente

procedente a denúncia e condenou

Suellen Roberta Pinheiro Reis, à pena 05 (cinco) anos de reclusão, ser cumprida em regime inicial semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa, em razão da prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Inconformada, interpôs o presente recurso requerendo a declaração de nulidade das provas acostadas ao processo criminal, pugnando, ainda, que seja absolvida da acusação da prática do crime de tráfico de drogas, afirmando que sua residência foi invadida por policiais militares quando de sua prisão em flagrante, sendo, desta forma, violadas as regras constitucionais que tratam da inviolabilidade de domicílio.

No mérito, requer a reforma da sentença condenatória para que seja retirada a avaliação negativa feita pelo juízo
a quo
, quando do exame das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, que tratam da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, reduzindo-se a pena-base fixada pelo juízo
a quo
.

Pugna, pela aplicação da atenuante inominada prevista no art. 66, do CP, pois alega que é mãe de uma criança portadora de necessidades especiais, o que lhe traz maiores incumbências quanto ao dever maternal.

Por fim, postula pelo reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06 e ainda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões o Ministério Público, se manifestou pelo desprovimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão necessária
, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual

VOTO

01) PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS ACOSTADAS AO PROCESSO CRIMINAL.

Busca a apelante, que sejam declaradas nulas as provas acostadas ao processo criminal, e, por consequência que seja absolvida da acusação pela prática do crime de tráfico de drogas, pois alega que sua residência foi invadida por policiais militares quando de sua prisão em flagrante, sendo, desta forma, violadas as regras constitucionais que tratam da inviolabilidade de domicílio.

Todavia, tal pleito não merece acolhimento.

Em primeiro lugar, de acordo com as provas materiais acostadas aos autos, foram apreendidas em depósito, precisamente no interior da residência da apelante,
16 (dezesseis) embalagens, tipo trouxa, feitas em plástico de cor branca, pesando 436,4g, contendo substância pulvurulenta esbranquiçada e substância petrificada, mais 11 (onze) embalagens, tipo “petecas”, feitas com plástico transparente, contendo substância pulvurulenta branca, pesando 6,0g, outras 13 (treze) embalagens confeccionadas em fita adesiva marrom, contendo substância branca, pesando 656,4g e por fim 08 (oito) embalagens confeccionadas em fita marrom, contendo erva prensada, pesando 346,0g
.

Por certo, de acordo com os laudos periciais acostados aos autos, quais sejam, o laudo toxicológico provisório (ID 6841319) e o laudo toxicológico definitivo (ID 6841220), constatou-se que as substâncias apreendidas e periciadas, eram, respectivamente, “cocaína” e “maconha”, encontradas em grande quantidade e comprovadamente preparadas para comércio e consumo.

Com efeito, entendo que não há qualquer ilicitude que contamine o conjunto das provas materiais acostadas aos autos, pois os policiais militares que atuaram na prisão em flagrante da apelante ao serem ouvidos em juízo, destacaram de forma uníssona, harmônica e coerente, que não invadiram a residência da recorrente,

uma vez que os agentes de segurança pública, após o recebimento de denúncia anônima,

se deslocaram até o local informado, pois estaria sendo praticado em uma residência, de forma intensa, o comércio ilegal de entorpecentes.

Narraram os policiais militares, Marco Antônio de Souza Corrêa, Ellen Vanessa Nunes Gomes e Yuri Mafra Medeiros Ávila, ao serem ouvidos em juízo (ID 6841238), que, pela parte da tarde do dia 16/09/2019, após o recebimento de denúncia anônima efetuadas populares, saíram em diligências até a residência da recorrente e lá chegando pediram autorização a acusada, dona da residência, que estava no local na companhia de seus filhos e outras duas pessoas.

Destacaram os policiais que a recorrente, inicialmente, pediu os documentos dos agentes de segurança pública e logo em seguida autorizou que os policiais adentrassem em sua casa, momento em que, após algumas averiguações, foram encontradas as substâncias entorpecentes mencionadas alhures, em quantidade expressiva, não havendo, portanto, a alegada invasão da residência do acusada

e por consequência qualquer infringência ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio.

Ademais, como se sabe, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é crime de natureza permanente. Desta forma, aquele que incide em um dos núcleos verbais dispostos no art. 33, da Lei Drogas, tais como, “guardar” ou “ter em depósito”, encontra-se em estado de flagrância, o que, autoriza a ação dos policiais militares, tudo no intuito de por um fim na prática criminosa, desde que, estejam presentes elementos fáticos probatórios e probabilidade delitiva, o que, entendo, resta satisfatoriamente comprovado no caso em apreço.

De resto, embora as testemunhas sejam policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante da apelante, o testemunho por eles apresentado possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, como claramente demonstrado não se vislumbra na espécie, pois nem sequer a conheciam quando o abordaram na porta de sua residência.

Logo, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas, fatos e circunstâncias que, impedem, portanto, a pretendida declaração de nulidade do conjunto probatório.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍILIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O comparecimento dos policiais no local do flagrante foi precedido de informações prévias, averiguações preliminares e fuga de suspeitos do local onde foi franqueada a entrada aos militares por Mateus, tendo sido encontrados 371kg de maconha e balança de precisão utilizada no fracionamento da droga, o que denota justa causa para a atuação dos policiais, cujos atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando seus depoimentos mostram-se coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
2. A Corte estadual negou a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas com base nas circunstâncias do fato delituoso, as quais evidenciaram que o réu estava se dedicando ao tráfico de drogas. 3. Para se desconstituir a conclusão da Corte de origem, nos moldes pleiteados pela defesa, seria necessário o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido. (
AgRg no HC n. 794.804/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023
.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. SUPRESSÃO.
ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA DO WRIT. MINORANTE DO TRÁFICO. NÃO APLICAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO ADEQUADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A tese defensiva de nulidade das provas pela suposta violação de domicílio do paciente ou pela ilegalidade da busca pessoal não foi analisada pelas instâncias ordinárias. Dessa forma, não cabe a esta Corte a análise inaugural da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.
2. A condenação do paciente pela prática do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, com base nos depoimentos dos policiais militares, do delegado de Polícia, das testemunhas em sede policial e do laudo do celular apreendido, tendo a Corte de origem salientado que "Dúvida não há, portanto, quanto a se tratar o recorrente da pessoa com quem Márcio negociou a aquisição dos tóxicos, mormente diante do relatório e do laudo pericial suprarreferidos, demonstrativos de que essa testemunha manteve contato com o número de celular pertencente ao apelante, combinando se encontrarem sintomaticamente no mesmo dia e horário em que teria ido a Adamantina somente para buscar os tóxicos" (fl. 152), razão pela qual a reversão das premissas fáticas do julgado demanda revolvimento probatório incompatível com a estreita via do habeas corpus.
3. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a existência de maus antecedentes, consignados pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado, impossibilita a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, diante da ausência de preenchimento dos requisitos legais. 4. Adequada a fixação do regime inicial fechado, pois "A despeito da pena ser superior a 4 anos e inferior a 8 anos, o que poderia autorizar a fixação do regime semiaberto, deve ser mantido o regime fechado, ante a existência da circunstância judicial negativa dos maus antecedentes" (AgRg no HC n. 675.066/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021). 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 773.783/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023.).

Por tais motivos,
rejeito
a preliminar arguida.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO.

02) PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

No mérito, requer a apelante a reforma da r. sentença, para que seja retirada a avaliação negativa feita pelo juízo
a quo
, quando do exame das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, que tratam da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, reduzindo-se a pena-base fixada pelo juízo
a quo
.

No caso concreto, o juízo sentenciante apenas com esteio no art. 59, do CP, fixou a pena-base em desfavor da apelante em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, apresentando, neste ponto, os seguintes fundamentos (ID 6841248):

“
Culpabilidade
evidenciada, eis que tinha pleno conhecimento do caráter ilícito de sua conduta, ou seja possuir droga para tráfico é criminosa (negativa);
Antecedentes criminais
imaculados (positiva) (fl. 155) (positiva);
Conduta social
é desconhecida eis que não há elementos nos autos se o acusado tem emprego fixo (positiva);
personalidade
não sendo aferida nos autos (positivo);
motivos do crime
não o favorecem, isto é, são censuráveis, já que fomenta com a venda de drogas a desgraça alheia (negativa);
Circunstâncias
do crime também não lhe é favorável, pois difunde o uso de substância entorpecentes gera um cadeia permissiva de difusão de outros crimes como o contrabando de armas, estupros, assaltos, homicídios, dentre outros, além de causar sérios e irreversíveis prejuízos à saúde pública (negativa);
Comportamento da vítima
(a saúde pública), não há como ser analisada (positiva); sua situação econômica presume-se ser ruim, haja vista que não há registros de emprego
em nome do acusado (positivo) Tendo em vista as circunstâncias acima analisadas, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
”.

Avaliando a fixação da pena-base por parte do juízo sentenciante, entendo que assiste razão a apelante.

Com efeito,
data vênia
dos fundamentos apresentados pelo juízo singular,
sabe-se que a imposição da pena em concreto, impõe ao julgador estrita obediência aos limites fixados na legislação penal em vigor e, utilizando-se do livre convencimento motivado, imponha o quanto deve ser cumprido pelo réu, observando fielmente os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena e ainda, ao que determina o art. 93, inciso IX da carta política de 1988, isto é, a necessidade de se fundamentar as decisões judiciais, o que, entendo não ocorre no caso em análise.

Por tais motivos, passo a fazer uma nova dosimetria da pena.

1ª Fase:

Das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP:

01)
Culpabilidade
: verifica-se que é a mesma inserida no tipo penal, razão pela qual deve ser considerada como circunstância neutra;

02)
Antecedentes criminais
: À ré não possuí antecedentes criminais, conforme atesta a certidão de ID 6841246, só respondendo a este processo criminal;

03)
Conduta social
: não há meio idôneo para aferi-la, pelo que deve ser considerada circunstância neutra;

04)
Personalidade
: não há critérios para avaliação, logo, merece valoração neutra;

05)
Motivos do crime
: são próprios do tipo, não tendo nada a ser valorado;

06)
Circunstâncias
: são normais à espécie, merecendo valoração neutra;

07)
Consequências
: merecem valoração neutra, por não extrapolarem à normal consumação do tipo penal;

08)
Comportamento da vítima
: em nada colaborou para à prática do delito, razão pela qual procedo à valoração neutra desta circunstância judicial;

Desta forma, à vista do que estabelece o
art. 59, do CP
, bem como o que determina o
art. 42, da Lei de Drogas
e do princípio do
non reformatio in pejus
, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos)
dias-multa.

Na 2ª segunda fase da dosimetria da pena, mantenho o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
,
ex vi
do art. 65, III, “d”, do CP, porém, deixo de aplicá-la em razão do que determina a súmula 231, do C. STJ,
verbis: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Por fim, na 3ª e última fase da dosimetria pena, ausentes causas de aumento de pena, verifico que a apelante Suellen Roberta Pinheiro Reis, faz
jus
a causa especial de diminuição de pena, disposta no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, acolhendo, também, neste ponto, pleito apresentado pela defesa do recorrente.

Para que a apelante faça
jus
a referida causa especial de diminuição de pena, se faz necessário que ela preencha os seguintes requisitos:

01) seja ré primária; 02) tenha bons antecedentes; 03) não se dedique às atividades criminosas; e 04) não integre organização criminosa.

Compulsando os autos,
verifica-se que a recorrente faz
jus
ao reconhecimento e aplicação da referida
benesse
, preenchendo
cumulativamente os requisitos legais previstos na legislação ordinária e, mencionados alhures, inexistindo outros elementos adicionais que impeçam a aplicação da redutora, que, deve ser imposta na fração de 1/6 (um sexto), considerando, neste caso, que a quantidade e a natureza, bem como a diversidade das drogas que estavam sendo mantidas em depósito pela apelante, recomendam a aplicação da menor fração prevista na legislação em vigor.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. ESCOLHA DA FRAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.
2. Quanto ao critério de escolha da fração redutora, a quantidade, a natureza e a variedade das drogas constituem fundamento idôneo para justificar a fixação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em patamar inferior ao máximo legal. Precedentes.
3. Quanto ao regime, não obstante o quantum da pena aplicada seja compatível com a fixação do semiaberto, verifico que a quantidade e natureza da droga apreendida, que inclusive justificaram a modulação do redutor do tráfico privilegiado, autorizam a fixação de regime prisional mais gravoso, para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos moldes do art. 33, § 3º, do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas. 4. Tendo a reprimenda final superado 4 anos de reclusão, descabida a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 846.115/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
12/9/2023, DJe de 18/9/2023
.)

Assim, por tais motivos, aplico o patamar de 1/6 (um sexto), conforme determina o § 4°, art. 33, da Lei n.° 11.343/06, tornando definitiva a pena da apelante
SUELLEN ROBERTA PINHEIRO REIS
em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
e o pagamento de
416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Por fim, a teor do que estabelece o art. 44, inciso I, do CP, entendo ser incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, como bem requer a defesa da apelante.

03) PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 66, DO CP.

Pugna, pela aplicação da atenuante inominada disposta no art. 66, do CP, pois alega que é mãe de uma criança portadora de necessidades especiais, o que lhe traz maiores incumbências quanto ao dever maternal.

Todavia, tal pedido não merece prosperar.

A defesa registrou em suas razões recursais, que apelante é mãe de uma criança portadora de necessidades especiais, conforme os documentos acostados por meio do ID 6841238. De fato, consta dos autos os documentos de G.M.R da S, nascido em 15/10/2017, e portador de deficiência mental, porém, inexistem nos autos outros documentos ou fundamentos mais relevantes que justifiquem a aplicação da atenuante genérica, como bem suscita o representante legal da acusada.

Ademais, de acordo com o conjunto fático probatório acostado aos autos, apelante foi presa em flagrante delito com expressiva quantidade e diversidade de substância entorpecentes, fatos ocorridos na presença de seus próprios filhos, tendo, o Ministério Público de 1° Grau, ratificado, neste sentido, o que foi corroborado pelo
custos legis
,
verbis: “
o fato de a apelante ser genitora de criança portadora de deficiência e ter
praticado o crime dentro da própria residência, em verdade, torna a sua

conduta mais reprovável, trazendo riscos a integridade física e psicológica

das crianças, já que tinha a obrigação de manter a residência um local seguro

e saudável para a proteção integral da criança
”
.

Nesse sentido:

E
MENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
- ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - RÉU REINCIDENTE - DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - NÃO APLICAÇÃO - AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA - AFASTAMENTO - NECESSIDADE -
ATENUANTE INOMINADA - NÃO CABIMENTO -
SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - REPRIMENDA MAIOR QUE 04 (QUATRO) ANOS E RÉU REINCIDENTE - IMPOSSIBILIDADE - JUSTIÇA GRATUITA - CABIMENTO. 1. Comprovado que as drogas eram de propriedade do acusado e se destinavam ao comércio ilícito, deve ser mantida a sua condenação pelo delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. 2. A reincidência do agente e sua dedicação a atividades criminosas obstam o reconhecimento da causa de diminuição descrita no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 3. Na toada do que vem prevalecendo nos Tribunais Superiores, deve ser afastada a incidência da agravante descrita no art. 61, II, j, do Código Penal, se o réu não se aproveitou da situação de calamidade pública para o cometimento do crime.
4. Inviável o reconhecimento da atenuante descrita no art. 66 do Código Penal, com fulcro em tese de co-culpabilidade estatal e da vulnerabilidade do réu, uma vez que era exigível e plenamente possível no caso que o agente assumisse conduta diversa, não havendo demonstração de ter sido ele especialmente premido por suas condições pessoais e sociais
. 5. Impossível a aplicação de penas restritivas de direitos, tendo em vista a anterior condenação do réu e a pena corporal fixada em patamar superior a 04 (quatro) anos, nos termos do art. 44, I e II, do Código Penal. 6. Assistido pela Defensoria Pública devem ser concedidos ao réu os benefícios da Justiça Gratuita, mediante a suspensão da exigibilidade das custas processuais, nos termos do art. 98, § 3º, do Novo Código de Processo Civil. (TJMG - APR: 00085775020218130015, Relator: Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data de Julgamento:
01/03/2023, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/03/2023
).

Ante o exposto,
data vênia
do parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

parcial provimento
, para reformar a sentença condenatória, fixando a pena definitiva da apelante
SUELLEN ROBERTA PINHEIRO REIS
, em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
e o pagamento de
416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 18/12/2023